Tribunal: TJDFT
Processo: 0735466-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0735466-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAMELA IVELLIZE PAMPLONA GALVAO DE MEDEIROS AGRAVADO: INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ao douto órgão do Ministério Público, conforme determinado na decisão de ID 50607546. Na sequência, retornem conclusos. Brasília, 29 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora